Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO CIVIL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A abusividade da cláusula de eleição de foro somente pode ser declarada pelo Juiz, de ofício, quando presente questão de ordem pública.
2. A mera discrepância entre o domicílio do réu, do autor ou do local de cumprimento da obrigação não podem servir de pretexto para a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro, sob pena de desvirtuamento da sua própria existência.
3. Pensar diferente seria chancelar a declaração de ofício da incompetência territorial, vedada pelo verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado.